Tribunal: TJPA
Processo: 0049364-56.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4703 - Defeito
Data de julgamento: 2024-05-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0049364-56.2014.8.14.0301

APELANTE: JOSE AUGUSTO MORGADO FERREIRA

APELADO: ANDREI CORREA MORGADO

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº
:
0049364-56.2014.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (6ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE:

JOSÉ AUGUSTO MORGADO FERREIRA

ADVOGADO
:

FERNANDO HENRIQUE MENDONÇA MAIA – OAB/PA 18.238

APELADO: ANDREI CORREA MORGADO

ADVOGADOS:

ROBERTO TAMER XERFAN JUNIOR – OAB/PA 9.117 E THIAGO BARBOSA BASTOS REZENDE – OAB/PA 21.442

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA: PROCESSO CIVIL.

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE REGISTRO DE IMÓVEL E TUTELA ANTECIPADA.

IRREGULARIDADE NO PREPARO. OPORTUNIZADO PRAZO PARA APRESENTAÇÃO

DO RELATÓRIO DE CONTAS E RECOLHIMENTO DOBRADO. MANTENÇA DO PAGAMENTO SIMPLES.

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE NEGATIVO.

RECURSO NÃO CONHECIDO.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
:
0049364-56.2014.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (6ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE:

JOSÉ AUGUSTO MORGADO FERREIRA

ADVOGADO
:

FERNANDO HENRIQUE MENDONÇA MAIA – OAB/PA 18.238

APELADO: ANDREI CORREA MORGADO

ADVOGADOS:

ROBERTO TAMER XERFAN JUNIOR – OAB/PA 9.117 E THIAGO BARBOSA BASTOS REZENDE – OAB/PA 21.442

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

JOSÉ AUGUSTO MORGADO FERREIRA
interpôs

Recurso de

Apelação Cível contra Sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara

Cível

e Empresarial da Comarca de Belém– Pará, que julgou improcedente

a pretensão.

Eis o texto objurgado:

”

Processo: 0049364-56.2014.814.0301

JOSÉ AUGUSTO MORGADO FERREIRA^
qualificado na inicial, ajuizou
AÇÃO DE NULIDADE DE REGISTRO DE IMÓVEL CÒM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA,
contra ANDREI CORRÊA MORGADO, alegando em suma o seguinte:

Preliminarmente requereu que lhe fosse concedida a gratuidade processual, alegando não poder arcar com as custas processuais, sem prejuízo de seu sustento próprio.

Alega que era proprietário da empresa FÁBRICA SOBERANO. Em meados de 2010 a referida empresa passava por dificuldades financeiras, assim, em conversa com o Réu, indagou se o mesmo poderia ajuda-lo financeiramente, emprestando uma quantia em valores à empresa.

Que o Réu perguntou de quanto o estabelecimento estaria precisando e foi informado de que seria em torno de R$ 500.000,00 (quinhentos mil-reais). Que então o Réu consentiu o empréstimo.

Que feito o empréstimo o Autor, comprometeu-se a pagar corretamente a dívida, o qual estava fazendo através de cheques e de transferências bancárias no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Que o Réu passou a pressionar o Autor para o mesmo fornecer alguma garantia e que por medo o Autor assinou apenas uma procuração para o Réu. Ocorre que agindo de má-fé o requerido registrou o apartamento do Autor em seu nome.

Que pagava mensalmente a quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), sendo RS 9.000,00 ( nove mil reais) no início do mês e R$ 6.000,00 ( seis mil reais) no final, a fim de adimplir o empréstimo.

Que o Autor forçou o Réu a assinar um contrato de locação, quando descobriu que o Réu já havia passado para si o imóvel. Que o Réu tentou fraudar um contrato de locação. Que não há comprovação do pagamento do imóvel pelo Réu.

Que por fim o Réu ajuizou uma Ação de Despejo sob

número 0014966-83.2014.814.0301, exigindo que o réu desocupasse o apartamento.

Que ajuizou a presente demanda porque não obteve solução amigável ao impasse.

Requereu tutela antecipada para que fosse determinada a suspensão da Ação de Despejo movida pelo Réu, até o julgamento da presente demanda e no mérito a procedência da ação declarando a nulidade da alteração do registro de imóvel, determinando que este seja retificado para o nome do Autor.

Foi o feito distribuído ao juízo da 7
a

Vara Cível desta Comarca, que em decisão de fls. 34, declarou-se incompetente para processar e julgar o feito, diante do pedido objeto da ação, que visa a declaração de nulidade de registro de imóveis havendo assim varas especializadas para processar e julgar feitos envolvendo registros públicos, conforme resolução n. 0023/2007. Determinou a redistribuição do feito à uma das varas competentes de registros públicos. O Autor dispensou o prazo recursal, concordando com a redistribuição, conforme declaração de seu patrono no verso das fls. 34.

Coube-me o feito por redistribuição.

As fls. 36/37 indeferi o pedido de justiça gratuita por não ter o requerente convencido o juízo acerca de sua hipossuficiência, ato seguinte, determinando que o Autor recolhesse as custas processuais devidas.

Recolhidas as custas processuais, vieram-me conclusos

para análise da Tutela Antecipada, a qual foi indeferida por entender este juízo que não caberia ao juízo da 6
a

Vara Cível, suspender um processo da 7
a

Vara Cível, cuja competência material é diversa e única de cada juízo judicante.

O Autor inconformado, apresentou Embargos de Declaração de fls. 42/49, o qual foi recebido e ato contínuo determinado a intimação do Réu para sua manifestação no prazo de lei.

O Réu, após devidamente CITADO e intimado da decisão dos Embargos, protocolou sua resposta aos Embargos as fls. 59/67 e ainda sua CONTESTAÇÃO de fls. 68/79. Em Contestação o Réu aduziu preliminar de inépcia da inicial e no mérito a total regularidade do registro público.

As fls. 102, foram rejeitados os Embargos de Declaração, pelos mesmos fundamentos já expostos anteriormente.

O Autor informou a interposição de Agravo de instrumento as fls. 108, sem qualquer informação de efeito suspensivo, bem
como apresentou
manifestação sobre a contestação as fls. 123/126 nos autos, requerendo a improcedência das preliminares e a procedência da Ação no mérito.

Destaco ainda que, sobre o pedido de conexão feito em sede de Embargos de Declaração, para que este processo fosse redistribuído à 7
a

Vara Cível, que o Autor, as fls. 35 verso,
consentiu que este feito tramitasse em uma dás varas de registro público, em obediência à resolução n. 0023/2007, inclusive renunciando ao seu prazo recursal,

na época da decisão do juiz da 7
a

Vara Cível, quando este feito lá se encontrava, não
podendo arguir novamente matéria já decidida e preclusa, nem variar de opinião processual
após renúncia. Sobre o processo que tramita na 7
a

Vara não cabe este juízo da 6
a

Vara
decidir

sobre a competência

ou não de feitos de outra vara.

Por fim, em nenhum momento este juízo se julgou incompetente para processar este feito ou determinou a remessa deste processo à outra vara, sendo assim inexiste conflito de competência.

Vieram-me os autos conclusos.

É O RELATÓRIO.

DECIDO

Primeiramente, entendo que tratar-se de típico caso de julgamento antecipado, por ser a matéria unicamente de direto, restando tão somente analisar se os pedidos do Autor merecem guarita nos termos da lei, com as provas já juntadas no processo por ambas as partes. Também não entendo a necessidade de realização de audiência, por ser a análise probatória meramente documental.

Assim, na forma do art. 330,
1
do CPC, julgarei antecipadamente a lide.

"Art.
330.
O
juiz
conhecerá diretamente do pedido, proferindo sentença:

I
- quando a questão de mérito for unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir prova em audiência;"

Preliminarmente:

Alega o Réu, a inépcia da inicial e por conseguinte a extinção do processo sem resolução
do mérito nos termos do art. 295 e 267 do CPC. Rejeito a preliminar, não há que se falar cm inépcia
da inicial, enquanto o requereu a nulidade do registro, sendo esta matéria de mérito. Rejeito e
preliminar.

NO MÉRITO:

Alega o Autor que recebeu R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) a título de empréstimo do Réu, tendo dado em garantia seu imóvel, no mesmo valor, bem como que estaria pagando juros mensais há vários meses seguidos, decorrente do empréstimo.

*

Verifico que o Autor outorgou ao Réu PROCURAÇÃO PÚBLICA, de forma IRREVOGÁVEL e IRRETRATÁVEL, em 01/03/2011, ou seja, há mais de 4( quatro) anos atrás. A procuração também isentava o Réu de qualquer prestação de contas e continha os poderes previstos no art. 674 do CCB.

Entendo que o Autor não comprova sua tese, ao contrário, trouxe diversos documentos que na verdade comprovam o efeito translativo de sua antiga propriedade ao Réu, assumindo ainda o recebimento do valor correspondente, decaindo também na sua contra-prova e alegações de pagamento de juros, pois somente juntou poucos comprovantes de valores pequenos, bem aquém do valor da transação

de empréstimo que pretendeu alegar.

0

Autor juntou em sua inicial contrato de locação apócrifo, alegando que em nenhum
momento assinou qualquer documento locatício, entretanto, em manifestação sobre a
contestação o autor deixou de impugnar o Contrato de Locação juntado pelo Réu, as fls.
94/99, reforçando a tese do Réu de existência de locação do imóvel que havia adquirido do
Autor. Assim, deixou o Autor de requerer ou de alegar sobre o referido documento
qualquer nulidade ou deficiência no prazo de lei, precluindo em seu direito, motivo pelo
qual tenho o documento de locação, também como prova para presente decisão.

Em suma o Autor alega muito, mas nada comprova, na forma do art. 333,
1
do CPC.

"Art. 333. O ônus da prova incumbe:

1

-
ao autor, quanto ao Jato constitutivo do seu direito;"

Sobre a alegação de que teria pago vários meses de juros, esta cai por terra com a juntada de somente 7(sete) pagamentos, sendo que a maioria no valor de R$ 6.000,00 ( seis mil reais) e R$ 9.000,00 ( nove mil reais), em meses esparsos. Tendo o

autor realizado a transação em 2011, teria no mínimo 4 quatro anos de pagamento, ou seja, 48(quarenta e oito) meses, o que entendo não estar comprovado, sendo que tal prova é meramente documental e deveria estar de posse do próprio autor, não podendo este inverter o ônus da prova ao Réu.

Entretanto, o que mais interessa ao presente feito seria a análise de uma eventual nulidade registrai levantada pelo Autor, o que não se encontra comprovado. Não se vislumbra nos autos qualquer vício formal ou material das escrituras, certidões ou procurações juntadas.

A procuração outorgada nos autos, pela sua natureza e pelos, seus efeitos, encerra verdadeira transmissão de direitos, caracterizando negócio jurídico dispositivo, translativo de direitos que, aliás, dispensa a prestação de contas. Para os atos que exorbitem a administração ordinária. Assim procuração pública com cláusulas descritas trata-se não de mero mandato, mas, sim, de negócio jurídico de alienação, a título gratuito ou oneroso, em exclusivo interesse do outorgado, implicando na absoluta transferência a ele de todos os direitos relacionados ao bem objeto do mandato, de línaneira irrevogável e irretratável, ainda que sobrevenha a morte do outorgante e ainda sem prestação de contas.

Assim, restando comprovado que a procuração outorgada ao Réu significou na realidade a própria transferência do imóvel, sendo assim, não há como alegar o Autor que não houve prova de transferência da propriedade do imóvel.

Segundo entende
a
melhor doutrina:
"A procuração em causa própria (in rem propriam ou in rem
suam), originária do direito romano, faz-se outorgada em exclusivo interesse do mandatário, que passa a
atuar
em seu ÜÕme e por sua conta.
Por ela, o mandante transfere direitos ao mandatário, para que este
possa, legitimamente, alienar bens do primeiro, sem a necessidade, inclusive, de prestação de contas sobre o
ocorrido, acarretando, em última análise, uma espécie.de cessão-indireta de direitos"
(in Código Civil
Comentado, coordenado por Ricardo Fiúsça, Saraiva, 7'edição, p. 563/564).

Outrossim, firme o construção jurisprudencial no sentido de que
"a procuração em causa
própria, pela sua natureza, dispensa o procurador de prestar contas, pois encerra uma cessão de direitos em proveito dele. É, por isto mesmo, irrevogável e
presta-se à transmissão
do
domínio-mediante
transcrição no
Registro Imobiliário, desde que reúna os requisitos fundamentais e sejam satisfeitas as formalidades
exigidas para a.compra e venda" (RT, 577/214).

A
segurança jurídica concede aos indivíduos a garantia necessária para o desenvolvimento de suas relações sociais, tendo, no Direito, a
certeza das consequências

dos atos
praticados. Carlos Aurélio Mota de Souza,
Segurança jurídica e jurisprudência: um enfoque filosófico
jurídico,
São Paulo, LTr, 1996, pág. 128, leciona que :
é
assegurada
pelos princípios
seguintes: irretroatividade da lei, coisa julgada, respeito aos direitos adquiridos, respeito ao ato jurídico perfeito, outorga de ampla defesa e contraditório aos acusados em geral, ficção do conhecimento obrigatório da lei, prévia lei para a configuração de crimes e transgressões e cominação de penas, declarações de direitos e garantias individuais, justiça social, devido processo legal, independência do Poder Judiciário, vedação de tribunais de exceção, vedação de julgamentos parciais, etc.

Miguel Reale, afirma que
"a ideia de justiça liga-se intimamente à ideia de ordem. No próprio conceito
de justiça ê inerente uma ordem, que não pode deixar de ser reconhecida como valor mais urgente, o que está
na raiz ^ esiUIa axiológica, mas é degrau indispensável a qualquer aperfeiçoamento ético. Em toda
comunidade é mister que uma ordem jurídica declare, em ultima instância, o que é lícito ou ilícito
Miguel
Reale,
Filosofia do Direito.
São Paulo. Saraiva,
1996.
Carlos Aurélio Mota de Souza, a segurança jurídica está implícita no próprio valor da justiça,
sendo um 'a priori' jurídico.
O doutrinador afirma ainda que
se a lei ê garantia de
estabilidade das relações jurídicas, a segurança se destina a estas e às pessoas em relação; é um conceito
objetivo, a priori, conceito jinalistico da lei.
Carlos Aurélio Mota de Souza,
Segurança jurídica e
jurisprudência: um enfoque filosófico jurídico,
São Paulo, LTr, 1996, pág. 128"

FÁBIO KONDER COMPARATO
"o que está em debate é algo muito mais sério: é a função constitucional do Poder Judiciário no sistema de organização estatal do País e a incidência, do princípio fundamental da Segurança Jurídica, constante de nossa
Constituição".

O ato jurídico praticado pelo Autor, quando da assinatura da Procuração Pública,
foi perante um Tabelião Público, gozando assim de presunção de veracidade e revestido de todas as formas exigidas, não sendo crível a tese do autor de coação. Por fim, não há necessidade de contrato de compra e venda, como alega o Autor, pois a procuração outorgada já possui em si EFEITO TRANSLATIVO, sem prestação de contas.

Ante o exposto, JULGO TOTALMENTE IMPROCEDENTE a Ação, na forma do artigo
269, inciso
I
do CPC, condenando o Autor em custas processuais e honorários
advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa em favor do
atual patrono do Réu.
( Pje ID

1558919,páginas 1-5, negritado em seu original)

Sentença atacada via Embargos de Declaração interposto por
JOSÉ AUGUSTO MORGADO FERREIRA
segundo razões acostadas no PJe ID 1558921, páginas 1-9.

Contrarrazões apresentadas no PJe ID 1558922, páginas 4-5.

Recurso conhecido e julgado improcedente.( PJe ID 1558923, página 1).

As

razões recursais de

JOSÉ AUGUSTO MORGADO FERREIRA
estão dessa forma assentadas:

“ 2- PRELIMINARMENTE:

2.1- DA NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA. DA IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO.

Ao proferir sentença o MM. Juiz não agiu corretamente, haja vista que entendeu por Julgar Antecipadamente o Mérito da demanda sem realizar a devida dilação probatória, sob a alegação que o feito trata apena de matéria de direito.

É nítido que a presente ação possui diversos pontos controvertidos que necessitam de esclarecimento, em especial o depoimento das partes e testemunhas, além de provas documentais que poderiam ser solicitadas para que comprovassem pratica de agiotagem do recorrido.

Sobre o tema julgamento antecipado do mérito, sem faz necessário pontuar o Código de Processo Civil já revogado que regia os procedimentos à época da decisão. Pois bem. Sobre o julgamento antecipado da lide, destaco a redação do art. 330 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

(..)

O caso sob exame não se enquadra em quaisquer das hipóteses previstas no dispositivo acima. Trata-se de caso em que se mostra controversa a matéria de fato, sendo que a prova documental acostada e as próprias circunstâncias fáticas alegadas conduzem o julgador à perplexidade. Logo, incabível o julgamento antecipado do feito, impondo-se a necessidade de prosseguir na instrução processual.

Não se nega que, nos termos do artigo 131 do Código de processo Civil revogado, era dado ao juiz o livre convencimento motivado e a soberania na análise da prova produzida. Entretanto, tal princípio deve ser observado à luz do poder instrutório imbuído ao juiz, pelo qual, o magistrado deve garantir a igualdade entre as partes e o equilíbrio processual, em busca sempre da verdade indispensável a elucidação dos fatos postos na lide, o que não ocorreu no caso em tela, deixando o magistrado a quo de observar, portanto, o devido processo legal.

Assim sendo, tendo em vista que a hipótese não comportava julgamento antecipado da lide, impõe-se a anulação da sentença vergastada.

Sobre o tema, convém trazer à baila o escólio do processualista Calmon de Passos (in Comentários ao Código de Processo Civil, v. III, p. 420), que assim leciona:

(...)

Assim, ainda que existam documentos que acompanharam a exordial desta demanda, é certo que estes são insuficientes para formar uma convicção ao juízo.

Isso porque o compromisso do Judiciário é com a Justiça, devendo este buscar sempre a decisão mais justa.

Para tanto, deve se utilizar dos meios cabíveis para o seu alcance, inclusive, determinando de ofício, quando imprescindíveis ao deslinde da causa, as provas que servirão ao alcance da verdade real.

Acerca do assunto, transcrevemos o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:

(...)

Dito isto, conclui-se que houve ofensa direta aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, já que não foi propiciada ao apelante a oportunidade da dilação probatória requerida, sendo, pois, nula a decisão proferida em desconformidade com a regular instrução processual, constituindo um obstáculo ao exercício do direito de defesa, consagrado na nossa Carta Magna, a ser exercitado pelas partes, que poderão, se inconformadas, recorrer da decisão, como é o caso dos autos.

Dessa forma, a decisão recorrida deve ser anulada para que seja realizada a instrução probatória.

3- DO MÉRITO RECURSAL

3.1 - DA NULIDADE NO REGISTRO DO IMÓVEL

No caso em tela, como já foi exposto, o recorrido coagiu psicologicamente o apelante a dar-lhe alguma garantia para a dívida, e o mesmo passou-lhe uma procuração.

Aproveitando-se do documento, fez o réu a transferência do bem para seu nome. No entanto Excelência não houve nenhuma manifestação de vontade da parte do autor para que a transferência fosse feita; simplesmente o demandado efetuou o registro do imóvel sem o consentimento daquele.

Cumpre ressaltar ainda, conforme cópia do registro em anexo, que o recorrido agiu de forma tão maliciosa que no próprio registro do imóvel consta que este foi comprado do autor no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), sendo que tal afirmação não procede, uma vez que não há qualquer documento bancário que prove o destino do dinheiro. Se houve venda entre as partes para onde foi a quantia acima citada? Além do mais Nobre Julgadores o recorrente jamais disponibilizaria seu bem de família já que o empréstimo foi solicitado para as empresas e jamais para representante delas.

A Lei de Registros Públicos expressa claramente sobre a nulidade do registro público,
in verbis
:

(...)

No caso aqui exposto, é notório que o apelado faltou com a verdade não só em registrar o imóvel sem o consentimento do suplicante, como também alegando que comprara o imóvel no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) que é o que consta no registro imobiliário. Logo, mais um motivo para ser efetivada a nulidade do registro do imóvel em questão.

É também o posicionamento de nossos tribunais do país:

(...)

O registro de imóvel não deixa de ser um negócio jurídico, posto que depende da vontade das partes. É sabido que um dos requisitos para a efetivação de um negócio jurídico é a manifestação de vontade, sob pena de ser anulável quando resultante de erro, dolo ou coação.

(...)

Vê-se claramente o vício no registro do imóvel, posto que foi feito através de uma procuração assinada mediante coação psicológica

sofrida pelo autor. Sendo assim, o registro não tem validade alguma, tampouco produz qualquer efeito, senão o de retroagir, ainda mais porque inexiste qualquer documento que comprove a venda do imóvel pelo autor.

2.2 - DA INDISPONIBILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA:

O recorrido alega ser proprietário do imóvel - conforme registro em anexo - o que não procede, como já discorrido nesta peça, com extrema má-fé e de modo fraudulento, a parte ré transferiu o bem do apelante para seu nome, e atualmente vem cobrando do suplicante uma prestação locatícia, a qual nunca existiu, do apartamento que é de propriedade do recorrente, e move ação de despejo em desfavor deste para que o demandante desocupe o imóvel, sendo que é este o verdadeiro proprietário do imóvel objeto desta lide.

Além do que Excelência, o imóvel é o único bem que o autor possui, não tendo outro local para residir com sua família. Sendo assim se faz mais uma razão para que o mesmo não seja mais prejudicado do que já foi, em razão da ação maldosa de quem agiu com má-fé e faltou com a verdade perante o juízo.

Sobre o tema a lei 8.009/90, em seu artigo 1°, determina que:

(...)

Excelência, o ato praticado pelo apelado, conforme o diploma legal acima é vedado, posto que as dívidas não atingem o bem de família do recorrente.

Ressalte-se que ainda que o recorrente não possui outro bem, e neste bem reside toda a sua entidade familiar (esposa e filhos). Desta forma, deve ser declarada nula a alteração realizada no registro do imóvel do recorrente, por se este o seu bem de família e por não existir a comprovação da venda o imóvel.”

E, ao final requer:

“ 4- DO PEDIDO

Ante o exposto, requer que Vossa Excelência se digne no processo na forma prevista no Código de Processo Civil, para ao final conhecer e dar provimento ao recurso para o fim da reforma da sentença proferida pelo juízo "a quo", nos seguintes termos:

a) Preliminarmente, requer seja declarada a nulidade da sentença face a necessidade de instrução probatória devendo os autos voltar a juízo a quo para sua realização;

b) Superada a Preliminar, seja totalmente PROVIDO para reformar a sentença recorrida, no sentido de acolher o pedido inicial do Autor/Apelante declarando a nulidade do registro e o consequente retorno do imóvel a propriedade e posse deste, sendo expedido os competentes mandados de desocupação compulsória, com ordem de arrombamento e reforço policial.” ( PJe ID 1558924,páginas 1-17)

Contrarrazões

apresentadas.( PJe ID 1558925, páginas 2-15).

No PJe ID

4424761,página 1, consta a seguinte despacho:

“
I. Ante a ausência de regular comprovação do recolhimento do preparo recursal (relatório de conta, boleto id. 1558924 - pág. 18 e comprovante de pagamento id. 1558924 - pág. 19), intime-se o Apelante para que realize, no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento do preparo recursal em dobro, sob pena de deserção, nos termos do art. 1.007, § 4º do CPC-15 c/c arts. 9 e 33 da Lei Estadual nº 8.328/2015.”

No Pje ID 4497109, páginas1-8, consta Recurso de Embargos de Declaração de despacho, acostando o Relatório de Conta do Processo sem a complementação do preparo.

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data conforme Sistema PJe .

DESA. MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº
:
0049364-56.2014.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (6ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE:

JOSÉ AUGUSTO MORGADO FERREIRA

ADVOGADO
:

FERNANDO HENRIQUE MENDONÇA MAIA – OAB/PA 18.238

APELADO: ANDREI CORREA MORGADO

ADVOGADOS:

ROBERTO TAMER XERFAN JUNIOR – OAB/PA 9.117 E THIAGO BARBOSA BASTOS REZENDE – OAB/PA 21.442

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

A primeira análise a ser feita é quanto ao Juízo de Admissibilidade, constituindo questão preliminar ao julgamento do mérito.

Sob olhar ao caso concreto, examino a desatenção

de
JOSÉ AUGUSTO MORGADO FERREIRA
quanto

ao requisito extrínseco de admissibilidade recursal, a saber:
O preparo
, que importa o custeio das despesas referentes ao processamento do recurso ora interposto.

Estabelecido no artigo 1.007 do Código de Processo Civil e segundo o § 4º
[1]
, o preparo deve ser comprovado no ato de interposição do recurso e, quando não o faz, após a intimação na pessoa do advogado, deve recolhê-lo em dobro, sob pena de deserção.

É obrigação, portanto, do Recorrente comprovar o preparo recursal no momento em que interpõe o recurso, em conjunto com a seguinte documentação: Boleto Bancário de Custas, Comprovante de Pagamento e Relatório de Conta do Processo, conforme Lei Estadual nº 8.328, artigo 9º, § 1°- Regimento de Custas do TJPA.

E, quando não o faz no momento do recolhimento simples, mantém-se a regra de apresentação dos documentos, agora, com pagamento dobrado das custas.

Pois bem.

Deserto é o presente recurso de

Apelação Cível dado o não recolhimento acertado do preparo

ante a indiferença ao despacho proferido no PJe ID 4424761, página 1,
in verbis:

“

D E S P A C H O

I. Ante a ausência de regular comprovação do recolhimento do preparo recursal (relatório de conta, boleto id. 1558924 - pág. 18 e comprovante de pagamento id. 1558924 - pág. 19), intime-se o Apelante para que realize, no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento do preparo recursal em dobro, sob pena de deserção, nos termos do art. 1.007, § 4º do CPC-15 c/c arts. 9 e 33 da Lei Estadual nº 8.328/2015.

P.R.I.C. À Secretaria para as devidas providências. Belém (PA), 29 de janeiro de 2020.

Desª. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES Desembargadora Relatora.”

JOSÉ AUGUSTO MORGADO FERREIRA
apresenta o Relatório de Conta do Processo, contudo,

sem complementar as custas processuais, eis que dobrada conforme despacho à luz da legislação

do “ art. 1.007, § 4º do CPC-15 c/c arts. 9 e 33 da Lei Estadual nº 8.328/2015.”

Há, portanto, a certeza da deserção!

Nessa senda venho dessa forma decidindo:

“EMENTA:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREPARO RECURSAL. RECOLHIMENTO SIMPLES E
AUSÊNCIA DO RELATÓRIO DE CONTA DO PROCESSO. NÃO ATENDIMENTO AO ART. 1.007, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DESERÇÃO. PRECEDENTES.

AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO
.

1.

Enquanto requisito extrínseco de admissibilidade recursal, o preparo deve ser comprovado no momento da interposição do recurso em conjunto com o boleto bancário, relatório de conta do processo e comprovante de pagamento.

2.

Quando o Recorrente assim não procede e, após a intimação na pessoa do advogado, o preparo deve ser recolhido em dobro, sem a dispensa dos documentos necessários, sob pena de deserção, na forma do art. 1007, § 4º do Código de Processo Civil.

3.
Agravo Interno não conhecido.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0802887-88.2022.8.14.0000 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 28/11/2022 ) “

Portanto, é de se inadmitir o Recurso de

Apelação Cível ante o Juízo de Admissibilidade Negativo por

não recolhimento dobrado do

preparo, além de não conhecer dos Declaratórios por força do artigo 1.001 do Código de Processo Civil.

À vista disso, posiciono-me pelo não conhecimento do Recurso de Apelação Cível por ser eminentemente

deserto,

segundo fundamentos acima delineados.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem.

Belém, data registrada no sistema.

DESA. MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

[1]

Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.(...) § 4
o
O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.

Belém, 14/05/2024